Tribunal: TJSP
Processo: 2374409-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa física – Outorgada ao recorrente oportunidade para apresentar documentação necessária –– Inércia em ofertar a totalidade dos documentos expressamente solicitados pelo juízo a quo – Nobre magistrado que concedeu mais de uma oportunidade ao executado para evidenciar a sua escassez econômica, no entanto, ele deixou de cumprir a determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa física – Outorgada ao recorrente oportunidade para apresentar documentação necessária –– Inércia em ofertar a totalidade dos documentos expressamente solicitados pelo juízo a quo – Nobre magistrado que concedeu mais de uma oportunidade ao executado para evidenciar a sua escassez econômica, no entanto, ele deixou de cumprir a determinação judicial de forma integral - Declaração de pobreza não possui presunção de veracidade absoluta – Recalcitrância injustificada na apresentação de elementos indispensáveis à comprovação da hipossuficiência – Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" ou "ad exitum" – Circunstâncias que militam contra a alegada escassez de recursos – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Benefício indeferido – Concessão de prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo a fim de que as demais questões devolvidas no recurso possam ser apreciadas, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA A FIM DE PROPICIAR À PARTE RECORRENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO.